Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DÉBITO. EXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. A cobrança de um valor reconhecidamente devido e legítimo, representa exercício regular do direito do credor. Ao autor/apelante incumbe o ônus de comprovar que as rés/apeladas se excederam nesse direito, o que não é possível aferir apenas pelo número de ligações recebidas e supostamente originadas das apeladas. Inexiste, portanto, danos morais a serem indenizados.